Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para acautelar a segurança da vítima. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.